Tribunal: TJBA
Processo: 8025259-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025259-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AUGUSTO ANTONIO MORAES GOMES

Advogado(s)
:
PAULO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA E DE INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo réu embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em ação monitória de cobrança de valores oriundos de contrato de empréstimo, convertendo o título em executivo judicial. O apelante sustenta cerceamento de defesa, abusividade da taxa de juros e ilegalidade da capitalização mensal de juros compostos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação monitória sem a prévia intimação para especificação de provas; e (ii) saber se a alegação genérica de abusividade dos encargos contratuais, desacompanhada de planilha discriminada e de indicação do valor tido como devido, é suficiente para ensejar a revisão contratual em sede de embargos monitórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado em ação monitória cujo objeto se limita à abusividade de cláusulas contratuais, matéria eminentemente documental. Incumbia ao embargante acostar, já por ocasião dos embargos, o instrumento contratual e planilha demonstrativa do valor reputado como devido, encargo do qual não se desincumbiu.

O art. 702, § 2º, do CPC impõe ao embargante que alega excesso de cobrança o dever de indicar o valor que entende por correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. A ausência dessas peças inviabiliza o exame judicial do alegado excesso e autoriza a rejeição dos embargos.

A capitalização mensal de juros é permitida nas operações bancárias desde que expressamente pactuada, nos termos das Súmulas n. 539 e 541 do STJ. A previsão de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia a pactuação expressa da capitalização, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

A revisão dos encargos contratuais exige comprovação concreta de que a taxa pactuada supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratada, nos termos do Tema Repetitivo n. 27 do STJ. A mera alegação de onerosidade, desacompanhada de elementos probatórios, não é suficiente para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Em sede de embargos monitórios, a alegação de abusividade de encargos contratuais desacompanhada de planilha discriminada e da indicação do valor reputado como correto não atende ao ônus probatório imposto pelo art. 702, § 2º, do CPC, inviabilizando o exame do alegado excesso e autorizando a rejeição dos embargos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 702, §§ 2º e 3º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema Repetitivo n. 27); Súmula n. 539/STJ; Súmula n. 541/STJ; TJ-BA, Apelação 80007887320228050200, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 10.06.2025; TJ-RJ, Apelação 08007252720238190007, Rel. Des. Cesar Felipe Cury, Vigésima Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2025; TJ-CE, Apelação Cível 02022276520228060001, Rel. Des. Jose Evandro Nogueira Lima Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025259-71.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante AUGUSTO ANTONIO MORAES GOMES e como apelada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator